Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723584-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA GUIA SILVA NETA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINT DE MENSAGENS DO WHATSAPP WEB. MEIO DE PROVA ADMITIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. I - Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, os policiais não possuem somente a faculdade, mas o dever de apurar a sua procedência, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder quando os policiais tomam as providências necessárias, realizam campana e iniciam a busca pessoal somente após angariarem fundadas razões para tanto. II - “As mensagens obtidas por meio de "print screen" da tela da ferramenta "WhatsApp Web", pode ser considerada válida como meio de prova se fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (vítima) e confirmada em sua literalidade pelo outro.” (Acórdão 1650268, 07142083220218070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022) III - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do local e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da mesma lei. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. V - A alegação de ser a ré usuária de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício. VI - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” VII - De acordo com o enunciado no 630 da Súmula do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” VIII - Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos de reclusão e, além disso, ostenta reincidência, diante do que exige o art. 44, do CP. IX - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando indevida a exasperação da pena base em razão da quantidade de droga apreendida; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, vez que consubstanciado em conversas do aplicativo WhatsApp. Discorre acerca da quebra da cadeia de custódia e da necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, defendendo sua condição de usuária. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados dos STJ, a fim de demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ao artigo 42 da Lei 11.343/2006 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ESCOLHA DO PATAMAR DE 1/6 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA NA UTILIZAÇÃO DO FUNDAMENTO RELATIVO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA ENTRE AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ solidificou o entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2. Dessa forma, não existe qualquer preponderância entre primeira e terceira fases para fins de consideração da quantidade de drogas apreendidas, podendo ser utilizada em qualquer uma delas, desde não haja bis in idem. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.525.495/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado, também nesse aspecto, está em conformidade com o entendimento pacífico do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, porquanto compete à Presidência do STJ não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, como ocorrido na espécie. 2. A prolação de decisão monocrática está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo Código de Processo Civil. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 3. Embora a argumentação defensiva orbite em torno da alegação de que as reproduções fotográficas de imagens capturadas de telas de celular carecem de prova de sua higidez, insinuando a imprestabilidade de tais elementos para comprovar a materialidade dos crimes imputados, não há qualquer elemento concreto que indique adulteração no iter probatório. 4. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 891.665/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/4/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Demais disso, insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002